Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito previdenciário. Apelação cível. Aposentadoria por invalidez acidentária. Requisitos ausentes. Não concessão. Auxílio-doença acidentário. Deferimento até a conclusão do programa de reabilitação profissional. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra a sentença que, na ação acidentária movida por Joaquim Máximo da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou parcialmente o pedido formulado para deferir ao autor o benefício do auxílio-acidente na modalidade acidentária a partir do dia 16/04/2023, ficando a autarquia previdenciária obrigada a efetuar o pagamento das parcelas vencidas e não pagas, abatendo-se os valores já recebidos pelo autor e não acumuláveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade da concessão da aposentadoria por invalidez acidentária ou o auxílio-doença acidentário em favor do segurado.
III. Razões de decidir
3. A aposentadoria por invalidez exige como requisito a demonstração da incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa. Ainda que não tenha condições de voltar a exercer a última atividade laborativa que vinha realizando, inviável se afigura a concessão da aposentadoria por invalidez ao segurado acometido de incapacidade meramente parcial, pois, nessa hipótese, sendo ele detentor de capacidade laborativa residual, deve se submeter ao Programa de Reabilitação Profissional, no qual será avaliada a sua aptidão para o efetivo exercício de outra atividade profissional.
4. Verificado que o acidente não apenas ocasionou a redução da capacidade laborativa para uma séria de atividades, mas também impede que o apelante volte a realizar a atividade que ele exercia, privando-o do recebimento do seu salário mensal, que constitui verba de caráter alimentar, o benefício mais apropriado é, de fato, o auxílio-doença e não meramente o auxílio-acidente deferido na instância de origem.
5. Nos termos do art. 62, caput e §1oda Lei 8.213/91, o segurado em gozo do benefício do auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade e fará jus à percepção da citada benesse até que seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência (hipótese em que passará a receber o auxílio-acidente) ou até que seja considerado não recuperável, (situação na qual será contemplado com a aposentadoria por invalidez).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 42; Lei 8.213/1991, art. 62, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.735.097/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 08/10/2019; TJDFT, APC 0706309-76.2023.8.07.0015, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, APC 0727849-83.2023.8.07.0015, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, APC 0705453-15.2023.8.07.0015, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/04/2024.